Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-15.2021.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000626-15.2021.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

RELATOR
A
:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
D
ESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
]

Parte(s):

[ANTONIO BITAR FILHO - CPF: 072.989.868-72 (APELANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO - CPF: 537.838.168-15 (APELADO), MARCIA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 129.809.528-00 (APELADO), BENEDITO ALVES FERRAZ - CPF: 007.364.221-53 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO - CPF: 537.838.168-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 129.809.528-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BITAR FILHO - CPF: 072.989.868-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS –
ALEGAÇÃO DE VENDA ILEGAL DE DOIS TERRENOS – NEGOCIAÇÕES REGISTRADAS EM CARTÓRIO EM 3-7-2015 – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PELA SUPOSTA VENDA EM DUPLICIDADE – ARTIGO 206, §3º, IV E V, DO CC –
PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA
– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A legitimidade passiva
ad causam
é apreciada em relação à causa de pedir e estando relacionada aos atos supostamente praticados pelos apelados, deve ser reconhecida.

Não há inépcia da petição inicial se os argumentados apresentados permitem a identificação clara da causa de pedir e do pedido, viabilizando o exercício da ampla defesa.

A contagem do prazo prescricional tem início com o registro da venda supostamente ilegal em cartório e, ultrapassado o período legal de três anos, a pretensão de responsabilização civil está prescrita.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Antônio Bitar Filho
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais epigrafada, proposta em face de
Benedito Alves Ferraz
,
Marcia
Peluffo

Zahran

e
Antônio Carlos Moreira
Turqueto
, declarou a prescrição para julgar o processo extinto, com resolução de mérito.

O autor apelante afirma que o prazo prescricional do art. 206, §3º, V do Código Civil, mencionado na sentença, é inaplicável ao caso concreto. Alega não ter pleiteado reparação por danos eventualmente provocados pelos réus, mas apenas reaver o valor que dispendeu na compra dos terrenos que foram indevidamente vendidos em duplicidade e registrados em nome de terceiros. Pugna pelo afastamento da prescrição, com a anulação da sentença a fim de se oportunize a instrução processual, caso necessária.

O apelado Benedito Alves Ferraz apresentou contrarrazões, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial e, no mérito, postulou a manutenção da sentença declaratória de prescrição.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DESEMBARGADOR
ANTONIO BITAR FILHO, OAB/MT 22.529.

V O T O (
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

O réu apelado suscita preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva.

Quanto ao primeiro vício, alega que a petição inicial não contém a devida descrição dos fatos que ensejaram a demanda, tampouco indica os dispositivos legais que respaldariam a pretensão, carecendo de elementos essenciais e imprescindíveis para sua interpretação e entendimento.

Entretanto, a petição inicial contém narrativa suficiente da controvérsia, relatando sem maiores esforços que o autor foi vítima de venda em duplicidade e almeja reparação pelos prejuízos decorrentes dessa prática.

Logo, não se vislumbra a inépcia alegada pelo apelado, especialmente tendo em vista que a fundamentação jurídica, para efeito do art. 319, III, do CPC, não se confunde com mera alusão às normas legais eventualmente tidas como violadas.

Quanto ao segundo vício, o réu apelante alega que não participou do contrato de compra e venda supostamente celebrado entre o autor e a corretora
Assenav
, nem foi beneficiado pelos pagamentos realizados.

Por se tratar de condição da ação, a legitimidade passiva deve ser aferida
in

status
assertionis
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras. Eventual cotejo entre a narrativa autoral e as provas constantes dos autos caracteriza exame de mérito e deve ser reservado ao juízo de procedência ou improcedência da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE DE AGIR.
CONFIGURAÇÃO.
A partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status
assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, a demandada é legítima para figurar no polo passivo da ação. Há interesse de agir quando o provimento jurisdicional é necessário para obtenção da tutela pretendida, bem como quando houver utilidade na tutela almejada e adequação do pedido com a via processual eleita
. Evidenciado o interesse de agir. [...].

(TJ-RS - AC: 70082603119 RS, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Data de Julgamento: 23/10/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)

No caso, a inicial informa que o réu apelante foi responsável pela segunda venda dos lotes adquiridos pelo autor, tida como indevida, de modo que, ao menos em tese, teria provocado os prejuízos alegados pelo adquirente primário, o que revela a legitimidade passiva.

Em conformidade com a teoria da asserção, se o réu atuou ilicitamente e provocou, ou não, os prejuízos alegados, trata-se de questões meritórias, e não preliminares, a serem examinadas em capítulo próprio mediante cognição exauriente.

Portanto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que os imóveis que comprou da imobiliária ASSENAV – Assessoria e Venda de Imóveis Ltda., por meio de seu procurador (terceiro apelado – Benedito) de propriedade dos dois primeiros apelados foi revendido indevidamente a terceiros. Estima que os bens valem R$60.000,00 cada, valores que deverão ser reavaliados pelo perito judicial.

O feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição do direito do autor, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Primeiro, quanto à preliminar aventada nas contrarrazões do terceiro apelado (Benedito), de ilegitimidade passiva dos apeladas e, constata-se que deve ser considerada em relação à causa de pedir e, no caso, a pretensão está relacionada a atos supostamente praticadas pelos apelados.

Tanto é que nas próprias contrarrazões, ele afirma que
todas as negociações e vendas de lotes localizados no loteamento Florada da Serra, realmente pertence, exclusivamente, ao apelado Benedito Alves Ferraz, formalizada e concretizada, somente e através de contrato de compra e venda, jamais concluído com uma simples proposta de venda, conforme documento juntado com a inicial, caso tivesse sido concretizada a venda, com certeza haveria contrato de compra e venda, jamais uma simples e singela proposta de compra.

No tocante à preliminar de inépcia da inicial, consta que os fundamentos apresentados permitem a identificação clara da causa de pedir e pedido, tanto que possibilitou a defesa.

Rejeito as preliminares.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

De acordo com o voto d
a
Relator
a
.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

O autor,
Antônio Bitar Filho
, relata que adquiriu dois lotes anteriormente pertencentes aos réus
Marcia
Peluffo

Zahran

e
Antônio Carlos Moreira
Turqueto
, em operação intermediada pela
Assenav
– Assessoria e Vendas de Imóveis Ltda no ano de 1988. No entanto, deixou de providenciar a escrituração e registro dos imóveis à época da aquisição.

Segundo a narrativa inicial, ao tentar regularizar a aquisição, o autor foi surpreendido com a notícia de que o réu
Benedito Alves Ferraz
, na qualidade de representante da imobiliária, realizou indevidamente a venda dos mesmos lotes a terceiros, em favor dos quais os imóveis foram levados a registro em 2015.

Com essa narrativa, o autor pretende ver restituído o valor que investiu na aquisição dos imóveis vendidos em duplicidade, além de obter indenização por danos morais.

A sentença declarou a prescrição e julgou o processo extinto, com resolução de mérito, ao fundamento de que transcorreram mais de três anos entre o registro dos imóveis em favor de terceiros, ocorrido em 2015, e a data da propositura da ação.

O autor procura distinguir sua pretensão daquela regida pelo prazo prescricional estabelecido no art. 206, §3º, V, do Código Civil, qual seja, a de reparação civil.

Sem razão nesse ponto.

A petição inicial indica, claramente, que o autor almeja ver reparados os prejuízos morais e materiais supostamente causados pelos réus ao venderem novamente imóveis que lhe pertenciam, embora não registrados em seu nome.

Trata-se, portanto, de pretensão de reparação civil, a atrair o prazo prescricional trienal especificamente previsto no art. 206, §3º, V, do CC.

Ainda que a pretensão consistisse exclusivamente no ressarcimento da quantia investida na aquisição dos lotes vendidos em duplicidade, a fim de coibir o enriquecimento sem causa por parte dos réus, o prazo prescricional aplicável seria de três anos, por força do art. 206, §3º, IV, do CC:

“Art. 206. Prescreve:

§3º Em três anos:

V -
a
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa
.”

Apesar disso, a tese de inocorrência de prescrição merece acolhimento, ao menos nesta fase processual e em face do réu efetivamente citado nos autos.

Com base no viés subjetivo da teoria da
actio
nata
, o marco de início do prazo prescricional é o momento do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado, a quem incumbe o ônus da prova.

Logo, em se tratando de venda dúplice de imóvel, o prazo prescricional trienal deve ser contado a partir do conhecimento da segunda alienação, tida como indevida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DÚPLICE DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
TERMO A QUO.
TEORIA DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente
no momento em que
ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da
actio
nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição" (REsp 1.347.715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014,
DJe
de 04/12/2014).
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.691.596/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 24/6/2022.)

No caso, embora o registro dos imóveis em nome de terceiros tenha ocorrido em 2015, as certidões correspondentes só foram obtidas pelo autor em
fevereiro de 2018
, conforme id. 167819243 – 2. Assim, o referido marco deu início ao prazo trienal, por caracterizar o efetivo conhecimento da violação por parte daquele que alega ser o adquirente primário.

Entretanto, consta dos autos depoimento prestado pelo réu Benedito Alves Ferraz à autoridade policial, datado de
setembro de 2019
e cujo teor foi transcrito pelo próprio demandado em contestação (id. 167819281 -14).

Referido depoimento foi prestado no bojo de inquérito instaurado após denúncia do autor, que alegou ter sido vítima de estelionato. Nele,
o réu admite que os lotes foram vendidos para o autor
, mas alega que a venda foi “cancelada” devido à inércia do adquirente em regularizar a titularidade, quando, então, foi “vendido a terceiros, sem que houvesse qualquer manifestação do interessado”.

Como se vê, o réu simplesmente
reconheceu a veracidade da tese de venda em duplicidade
, se limitando a tentar justificá-la com base em cláusulas que teriam sido previstas no primeiro contrato, sem, contudo, esclarecer se o preço pago pelo primeiro adquirente foi restituído, como seria devido em caso de “cancelamento” da primeira venda.

Por isso mesmo, o depoimento prestado pelo réu caracteriza ato inequívoco de reconhecimento do direito, o que interrompe o prazo prescricional, a rigor do art. 202, VI, do CC,
in
verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

VI -

por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
.”

Nessa ordem de ideias, tendo em vista que a ação foi ajuizada menos de dois anos após a incidência da causa interruptiva, é evidente que a prescrição não restou configurada, o que impõe a anulação da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e devolver os autos à origem para o restabelecimento da marcha processual, a partir da citação dos corréus.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em seu Recurso, o apelante discute apenas que não houve implementação do prazo prescricional; por isso, a apreciação ficará limitada a este tópico, pois sobre os demais incide a coisa julgada, já que não identificada nenhuma matéria de ordem pública.

O apelante ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em 25-3-2021. Diz que adquiriu em 15-6-1988 da empresa ASSENAV – Assessoria e Venda de Imóveis dois terrenos no Loteamento Florada da Serra pelo preço de R$240.000,00, o qual pagou. Admite, no entanto, que deixou de escriturá-los e de registrá-los. Afirma que os imóveis foram ilegalmente revendidos para Lilian Mendonça do Amaral em 19-11-2014 (Lote 603) e para Dulce Maria Ferreira em 29-5-2013 (Lote 621).

Tais negociações foram registradas em Cartório de Chapada dos Guimarães em 3-7-2015 (ID. 167819243 – págs. 3/4).

A Proposta de Vendas pela qual o apelante teria comprado as áreas da ASSENAV foi realizada em 15-6-1988 (ID. 167819241 – pág. 2); no entanto, não houve formalização do negócio por meio de Contrato de Compra e Venda. Também não há prova de que tomou posse e tenha tomado providências relativas à Escritura Pública.

O fato de o apelante ter requerido a abertura de Inquérito Policial em 26-2-2019 não atribui, por si só, veracidade às suas alegações, tanto é que também foi extinto em razão da prescrição. Em Termo de Declaração prestado na delegacia, o terceiro apelado (Benedito) afirma que o apelante não quitou as despesas de IPTU por vários anos,
ensejando o cancelamento da venda dos lotes como dispõe no contrato de compra e venda a partir de então o lote foi vendido a terceiros, sem que houvesse qualquer manifestação do interessado; Que após trinta anos da venda dos lotes, recentemente neste ano de 2.019 Antônio Bitar Filho ...; Que durante todo este período de 30 (trinta) anos houve por parte de Antônio...; nenhuma tentativa de regularização dos imóveis.

A rigor, o apelante não faria jus ao direito pretendido, uma vez que apresentou apenas uma Proposta de Vendas, de modo que o Contrato de Compromisso de Compra e Venda nunca foi formalizado, o que já conduziria à improcedência do pedido.

No entanto, como a sentença e o Recurso
tratam-se
da prescrição, passa-se a verificar sua ocorrência.

Vê-se que as vendas para as terceiras (Lilian e Dulce) foram registradas no Cartório de Chapada dos Guimarães em 2015.

O registro é o ato que dá publicidade aos negócios jurídicos, principalmente aos imobiliários, presumindo-se a partir de tal apontamento a ciência de todos a respeito de seu conteúdo, de modo que, se o apelante pretendia ser ressarcido material e moralmente por tais vendas, deveria ter proposto a demanda no prazo de prescrição de três anos, previsto no Código Civil, como segue:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

IV -
a
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V -
a
pretensão de reparação civil;

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA IMÓVEL - VENDA EM DUPLICIDADE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA
. - Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. (...) Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. (
Arts
. 1.227 e 1.245 do CC/2002) - Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206 -
A pretensão indenizatória fundada no ato ilícito de venda do imóvel em duplicidade tem como marco inicial da prescrição a data do registro do da venda na matrícula do imóvel, em decorrência do e
feito erga omnes do registro cartorário, que confere publicidade ao ato.(TJ-MG - AC: 10000220900278001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DA SEGUNDA VENDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Em se tratando de pretensão de reparação civil, deve-se observar o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, cujo termo inicial é a data do ato ilícito que ensejou o pedido de indenização - Tratando-se de ação indenizatória fundamentada na venda em duplicidade do imóvel,
o prazo prescricional se inicia do registro na matrícula do imóvel da escritura de compra e venda, momento em que se dá publicidade ao ato
- Ajuizada a ação indenizatória após o decurso do prazo de 03 (três) anos, resta configurada a prescrição
.(TJ-MG - AC: 10000191700400001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020). (Sem destaque no original).

Assim, como o prazo trienal teve início em 2015, a lide protocolada em 2021 está atingida pela prescrição.

Posto isso, divirjo da relatora para
negar provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majorar a verba honorária para 12% do valor da causa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM
26 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, DEVIDO
O
PEDDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
).

SESSÃO DE
09 DE AGOSTO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

E. Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por
Antonio
Bitar Filho
, de sentença que nos termos do art. 487, II do CPC, declarou a prescrição do direito do autor, e julgou extinta a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra
Antonio
Carlos Moreira
Turqueto
, Marcia
Peluffo

Zahran
e Benedito Alves Ferraz
.

A e. Relatora, Desembargadora
Serly
Alves Marcondes

deu provimento ao recurso
para afastar a prescrição e
“anular a sentença e devolver os autos à origem para restabelecimento da marcha processual, a partir da citação dos corréus”
. Entendeu, no caso, que o requerido Benedito, ao prestar depoimento nos autos do Inquérito Policial, em setembro de 2019, reconheceu a veracidade da tese do autor apelante, fato que, nos termos do art. 202, VI do CC, caracteriza ato inequívoco de reconhecimento do direito do autor, a interromper o prazo prescricional.

Em voto divergente,
o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos,
entende que o prazo prescricional teve início com o registro das negociações dos imóveis com os terceiros, em 03/07/2015, e não com a abertura do Inquérito Policial, de maneira que prescrita a pretensão.
Negou, assim, o provimento do recurso
.

Pois bem. Na hipótese, o autor apelante alega ter adquirido, em 15/06/1988, da empresa ASSENAV, dois terrenos no Loteamento Florada da Serra, na cidade de Chapada dos Guimarães, pelos quais pagou o valor de R$ 240.000,00. Contudo, diz que os mesmos lotes foram revendidos para Lilian Mendonça do Amaral, em 19/11/2014 (lote 603) e para Dulce Maria Ferreira, em 29/05/2013 (lote 621).

Nesse contexto, em ação ajuizada em 25/03/2021, postulou pela reparação de danos materiais e morais.

Com efeito, o autor apelante admite não ter providenciado a regularização da escritura e registro dos imóveis.

Lado outro, consta que as negociações realizadas com Lilian e Dulce foram registradas em cartório no dia 03/07/2015, dando assim a publicidade necessária, ou seja, presume-se a ciência de todos
à
respeito do negócio jurídico.

É fato que o autor apelante requereu a instauração de Inquérito Policial a fim de subsidiar a apuração de suposto estelionato. Contudo, tal ato não tem o condão de interromper a prescrição, seja pela ausência de prejudicialidade entre as searas cível e criminal, seja porque as declarações prestadas pelo apelado Benedito Alves Ferraz não subtendem, sem deixar dúvidas, como reconhecimento do direito do autor apelante, o que afasta a aplicação do disposto no art. 202, inciso VI, do CC.

Nesse contexto em que as vendas para Lilian e Dulce foram devidamente registradas no Cartório de Chapada dos Guimarães em 2015, dando a publicidade do ato negocial, é a partir de então que teve início o prazo trienal (art. 206, § 3º, incisos IV e V, CC), de sorte que a lide protocolada em 25/03/2021 está fulminada pela prescrição.

Posto isto,
peço
vênia
a e. Relatora para acompanhar o voto divergente e negar provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO DESEMBARGADOR ANTÔNIO BITAR FILHO, OABMT
2529.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à douta Relatora e acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (TÉCNICA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Antônio Bitar Filho
, de sentença que, nos termos do art. 487, II do CPC, declarou a prescrição do direito do autor e julgou extinta a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra
Antônio Carlos Moreira
Turqueto
,
Marcia
Peluffo

Zahran

e
Benedito Alves Ferraz
.

A eminente Relatora,
Desa.
Serly
Marcondes Alves,
deu provimento
ao apelo
para anular a sentença e devolver os autos à origem para o restabelecimento da marcha processual, a partir da citação dos corréus.

Por sua vez, o
1º Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos, instaurou divergência ao
negar provimento
ao recurso,
por entender
que a pretensão
encontra-se
fulminada pela prescrição, porquanto, o prazo prescricional teve início com o registro das negociações dos imóveis com os terceiros em 03/07/2015,

sendo acompanhado pelo
2º Vogal,
Des. Guiomar Teodoro Borges.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado,
com o presente apelo o autor recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, Dr.
Leonísio
Salles de Abreu Júnior, que nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais declarou a prescrição do direito da parte autora e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art.
487, II do CPC, condenando-o ainda no ônus sucumbencial, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suma,
defende
que o prazo prescricional do art. 206, §3º, V do Código Civil, mencionado na sentença, é inaplicável ao caso concreto, bem como alega não ter pleiteado reparação por danos eventualmente provocados pelos réus, mas apenas reaver o valor que dispendeu na compra dos terrenos que foram indevidamente vendidos em duplicidade e registrados em nome de terceiros, pelo qual pede o afastamento da prescrição, com a anulação da sentença, a fim de que se oportunize a instrução processual, caso necessária.

De início,
adianto que acompanho a divergência
. Explico:

A tese recursal meritória cinge-se a inocorrência da prescrição reconhecida na sentença, todavia razão não assiste ao apelante.

No caso,
alega ter o autor apelante ter adquirido, em 15/06/1988,
dois lotes anteriormente pertencentes aos réus
Marcia
Peluffo

Zahran

e
Antônio Carlos Moreira
Turqueto
, em operação intermediada pela empresa ASSENAV – Assessoria e Vendas de Imóveis Ltda. no ano de 1988. No entanto, deixou de providenciar a escrituração e registro dos imóveis à época da aquisição, afirmando que ao tentar regularizar a aquisição foi surpreendido com a notícia de que o réu
Benedito Alves Ferraz
, agindo como representante da imobiliária, realizou indevidamente a venda dos mesmos lotes a terceiros, em favor dos quais os imóveis foram levados a registro em
03/07/2015
.

Em razão disso, ajuizou a presente ação em

25/03/2021
, postulando pela reparação de danos materiais e morais.

Como é cediço, nos casos em que se discute a
duplicidade da venda de imóvel
, o
marco inicial
da prescrição é a data da ciência do ato ilícito, que no caso concreto refere-se ao momento em que ocorre o registro da segunda compra e venda, ocasião em que se dá publicidade ao ato.

Como cediço, o princípio da publicidade está intimamente ligado ao sistema de aquisição de imóveis no Brasil, na medida em que o Código Civil dispõe que a propriedade imóvel se transfere por ato entre vivos mediante o registro no cartório competente ou, traduzido no jargão “só é dono quem registra”. Ocorre que, com o registro ou averbação, há a publicidade não apenas do ato, mas também de uma série de dados dos envolvidos como, por exemplo, em uma compra e venda,
via de regra
, há a publicização do nome completo, CPF/MF, RG, estado civil e domicílio dos agentes, dentre outros, em atenção ao disposto no art. 176 da Lei nº. 6.015/73.

Logo, como bem
perscrutado
pelo 1º Vogal, as provas produzidas nos autos
comprovam que as negociações realizadas com Lilian e Dulce foram registradas em Cartório no dia
03/07/2015
, dando assim a publicidade necessária, ou seja, presume-se a ciência de todos a respeito do negócio jurídico, não havendo se falar em
dies a quo
diverso, nem mesmo em interrupção do prazo prescricional em razão de instauração de
Inquérito Policial em 26/02/2019 para apuração de suposto crime de estelionato.

Assim, a partir do registro no Cartório de Chapada dos Guimarães em 03/07/2015, dando a publicidade ao segundo ato negocial, deu-se início o prazo trienal disposto no art. 206, § 3º, incisos IV e V, CC, de modo que a ação ajuizada em 25/03/2021 encontra-se, de fato, fulminada pela prescrita.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
- REJEITADA - IMOBILIÁRIA QUE RECONHECE A VENDA EM DUPLICIDADE A TERCEIRO
- CONDUTA
NEGLIGENTE CONFIGURADA - DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS - PREJUÍZO COMPROVADO - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1-Como é cediço,
nos casos em que se discute duplicidade da venda de imóvel, o marco inicial da prescrição é a data da ciência do ato ilícito, ou seja,
no momento em que
ocorre o registro da segunda compra e venda, ocasião em que se dá publicidade ao ato
.
No caso, considerando que a Escritura de Compra e Venda correspondente à segunda alienação foi lavrada em 08/03/2013 (data em que a Recorrida teve ciência do ato ilícito) e que a demanda foi ajuizada em 24/11/2015, não há falar em ocorrência de prescrição, eis que a lide foi protocolizada antes do decurso do prazo trienal.

2- Tendo em vista a comprovação da venda em duplicidade dos imóveis por parte da Imobiliária Recorrente, esta deve ser compelida a ressarcir os danos morais e materiais causados.”
(N.U 0024257-81.2015.8.11.0002, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 23/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O

prazo prescricional nas ações em que se discute venda em duplicidade de imóvel se inicia com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis
.
”

(TJ-MT - APL: 00168858120158110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/12/2017)

Pelo exposto, com a devida vênia à Relatora, acompanho a divergência para
negar provimento ao recurso
, e, via de consequência, majorar a verba honorária pelo trabalho adicional nesta instância de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023